Tribunal: TJBA
Processo: 8053277-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053277-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: FABRICIO BOMFIM BATISTA DIAS

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JANAINA DA SILVA FERNANDES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, ENCARGOS MORATÓRIOS FIXADOS NO PATAMAR LEGAL. TARIFA DE CADASTRO COBRADA NO INÍCIO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTES. DÉBITO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053277-05.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
FABRICIO BOMFIM BATISTA DIAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, .